Tribunal: TJES
Processo: 5000123-88.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000123-88.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: JARDEL BISSOLI
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto d
a
eminente Relator
a
, que
deu
provimento
parcial
a
o
recurso para
reformar a sentença
e diminuir o valor de indenização por danos morais de R$
15
.000,00 para R$
3.0
00,00, eis que entendo que
deve ser reduzido, porém para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), quando ficou caraterizado,
conforme consubstanciado pelo Juízo de piso:
“O dano moral é patente, uma vez que o autor ficou por longo período da garantia com seu aparelho na assistência técnica, sem poder utilizá-lo, sem falar no fato de que as requeridas não se dignaram em respeitar o Código de Defesa do Consumidor, ofertando novo produto ou restituição do valor pago”.

N
este aspecto
, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade,
sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

É como voto, com a devida vênia a dout
a
e íncli
t
a
Relator
a
.

VOTO VENCEDOR
Considerando que tempestivos e devidamente preparados,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

Tratam-se de recursos interpostos por LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e MULTILASER INDUSTRIAL S.A em face da sentença de piso, que condenou as partes solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), objetivando ambos o afastamento ou a minoração da condenação.

Alegam os recorrentes a inexistência de dano moral, ao argumento de que não foi praticado qualquer ato ilícito pelas partes, e os meros dissabores não hábeis a ensejar a indenização por danos morais. Alternativamente, requerem a redução do quantum.

Pois bem. No caso dos autos é incontroverso que o produto adquirido pelo recorrido foi enviado por duas vezes para a assistência técnica, dentro do prazo de garantia e todas as vezes necessitou de reparo. Diante disso, é possível concluir que o produto veio com defeito de fábrica, porquanto, não é razoável que um aparelho, com tão pouco tempo de uso, apresente tantas falhas.

Assim, conforme consubstanciado pelo Juízo de piso,
“
O dano moral é patente, uma vez que o autor ficou por longo período da garantia com seu aparelho na assistência técnica, sem poder utilizá-lo, sem falar no fato de que as requeridas não se dignaram em respeitar o Código de Defesa do Consumidor, ofertando novo produto ou restituição do valor pago”.

Diante do conjunto fático-probatório, percebe-se que essas circunstâncias causaram ao recorrido um constrangimento que ultrapassa a divisa do simples aborrecimento e traduz-se em dano moral, porque afeta a situação psicológica, interfere na dignidade do consumidor, desrespeitando suas legitimas expectativas.

E a lesão nos direitos subjetivos à honra que, na impossibilidade da integral reparação com o retorno das coisas ao seu estado anterior, compensa-se mediante indenização em pecúnia.

Como é sabido, não há um critério legal para o arbitramento da compensação por danos morais, mas há critérios indicados pela doutrina e pela jurisprudência, como a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório e o caráter punitivo da medida, que devem ser observados na sua quantificação.

Em relação ao valor estipulado a título de dano moral, oportuno lembrar a lição de Maria Helena Diniz (in “Curso de Direito Civil Brasileiro”, São Paulo, Saraiva, 1990, v.07 p “Responsabilidade Civil”, 5.ª ed. p. 78/79):

“A fixação do quantum competirá ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei (...) É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender; culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável.”

Logo, considerando a razoabilidade e a proporcionalidade, o valor arbitrado não pode ser considerado ínfimo, a ponto de não atender ao caráter sancionador, e nem exagerado, ocasionando um enriquecimento indevido da parte autora.

Assim, tendo em vista as peculiaridades dos caso e se valendo do bom senso, é razoável a reforma da sentença recorrida para reduzir o quantum atribuído a título de danos morais, o qual arbitro em R$3.000,00 (três mil reais) e mantenho a sentença a quo nos demais termos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
provimento aos recursos interpostos por LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e MULTILASER INDUSTRIAL S.A, modificando tão somente quanto ao valor atribuído a título de danos morais, reduzindo-o para R$3.000,00 (três mil reais) e, mantendo a sentença fustigada nos demais termos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.